Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733426-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR CALENZO MENDES AGRAVADO: ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI, ARMANDO JOAO CIESLINSKI, LUIZ ALBERTO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS CEZAR CALENZO MENDES contra a decisão interlocutória (ID 240926783), integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 243320233), exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0708453-04.2024.8.07.0010, ajuizada por ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI. A parte agravada, ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI, ajuizou a ação principal visando a imissão na posse de um imóvel rural localizado na Fazenda Saia Velha, no Distrito Federal, cuja propriedade afirma deter por registro imobiliário desde 1984 e por reconhecimento judicial transitado em julgado em ação reivindicatória anterior (processo no 2004.10.1.001183-8). A demanda foi proposta sob alegação de ocupação irregular por terceiros, dentre os quais o ora agravante. Inicialmente, foi formulado pedido de tutela de urgência para desocupação imediata do bem, o qual foi indeferido (ID. 217249747 na origem), sob o fundamento de ausência de prova clara quanto à correspondência da área ocupada pelos requeridos com a propriedade da autora e de incertezas acerca das benfeitorias. O Juízo a quo, em decisão de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de inépcia da inicial (carência de ação) arguidas pelo ora Agravante. Interpostos embargos de declaração, o magistrado de primeiro grau acolheu-os parcialmente apenas para fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor da parte autora, em razão da extinção do feito em relação a um dos litisconsortes, mantendo, no mais, o teor da decisão saneadora. Em suas razões recursais, o Agravante defende a reforma da decisão interlocutória. Sustenta, em resumo, a inadequação da via processual eleita, ao argumento de que a Agravada, em ação reivindicatória anterior, declarou já ter exercido a posse sobre o imóvel, o que afastaria o cabimento da ação de imissão na posse, instrumento processual destinado àquele que, sendo proprietário, nunca deteve a posse direta do bem. Argumenta, ainda, a carência de ação por inépcia da inicial, em razão da ausência de individualização precisa da área litigiosa por meio de documentos técnicos indispensáveis, como planta ou laudo georreferenciado, e da não comprovação da posse injusta, requisitos que entende essenciais para a propositura da demanda. Por fim, insurge-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, reputando-o irrisório e desproporcional em face do valor atribuído à causa (R$ 430.000,00), em dissonância com os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento do feito na origem, e, no mérito, o provimento do agravo para acolher as preliminares arguidas, com a consequente extinção do processo, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária. O preparo foi juntado aos autos (ID. 75032147). Relatei. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O Agravante insurge-se contra a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial (carência de ação) e fixou honorários em valor irrisório nos embargos de declaração. I. Da preliminar de inadequação da via eleita O Agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita. Contudo, a análise do cabimento do agravo de instrumento para esta específica questão processual deve observar o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como a interpretação da taxatividade mitigada estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 1.015 do CPC elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão que rejeita a preliminar de inadequação da via eleita não se encontra expressamente prevista neste rol. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo legal, consolidou a tese da "taxatividade mitigada" (REsp 1.704.520/MT). Segundo este entendimento, é admissível o agravo de instrumento em situações não expressamente listadas no art. 1.015 do CPC, desde que se verifique a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Entretanto, para a matéria atinente à inadequação da via eleita, a jurisprudência tem orientado que não há urgência que justifique a interposição imediata do agravo de instrumento. Isso porque a questão pode ser suscitada como preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, contra a decisão final, sem que se opere a preclusão. O art. 1.009, § 1o, do CPC dispõe expressamente: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.". Nesse sentido este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada que saneou o feito, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, delimitando os pontos controvertidos e fixando o ônus probatório nos moldes da regra geral prevista no estatuto processual, não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso por ser manifestamente inadmissível. 2. É perfeitamente possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. 2.1. Para obter o benefício, porém, não basta que a pessoa jurídica firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, mas deve demonstrar a necessidade do benefício. 2.2. Dessa forma, caberia à sociedade empresária agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez. 3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1774498, 0733291-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões de saneamento e organização do processo. 3. A intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide é admissível, conforme art. 125, inciso II, do CPC, se o denunciado estiver obrigado, em ação regressiva, a indenizar por lei ou por contrato o prejuízo de quem for vencido no processo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1344537, 0707419-29.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2021, publicado no DJe: 10/06/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art . 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados . 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07025947620208070000 DF 0702594-76.2020 .8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a aludida urgência. A matéria relativa à adequação da via processual pode ser revisitada e decidida em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença final, sem que haja risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser sanado naquela fase processual. Assim, ausente o requisito da urgência, o presente agravo de instrumento não é cognoscível no tocante à matéria da inadequação da via eleita. II. DA INÉPCIA DA INICIAL / CARÊNCIA DE AÇÃO De igual modo, a preliminar de inépcia da inicial, também rejeitada pelo juízo de origem, não está contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. A sua apreciação em agravo de instrumento dependeria da demonstração de que a discussão acerca da aptidão da petição inicial, se postergada para a apelação, tornaria o provimento final inútil ou de difícil reparação. O agravante argumenta a ausência de individualização precisa do imóvel e de prova da posse injusta, questões que o juízo de origem considerou demandarem maior dilação probatória. A postergação da análise aprofundada para a sentença, com eventual correção em grau de apelação, não configura, no caso concreto, a urgência excepcional exigida para o cabimento do agravo de instrumento. A matéria pode ser plenamente discutida e revista em eventual apelação. Nesse sentido este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial e indefere a produção de prova testemunhal não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Não é admissível pedido incidental de tutela de urgência deduzido pelo réu quando à contestação não foi agregado pedido reconvencional. IV. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito não se legitima a concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. V. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1990538, 0747934-38.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO ABRANGIDAS PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE LIVROS FISCAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL À PARTE CONTRÁRIA. 1. Incabível o conhecimento do agravo de instrumento em relação a preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, tendo em vista que se trata de questões que envolvem matérias não contempladas pelo rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há risco de perecimento do direito. 2. A produção da prova se consubstancia em ônus atribuído às partes, às quais devem carrear aos autos elementos probatórios necessários à demonstração dos fatos alegados, seja na petição inicial (fatos constitutivos do direito vindicado pela parte autora), seja em contestação (fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito vindicado pela parte autora), na forma prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2.1. Para fins de obtenção da prova cabe à parte adotar medidas que viabilizem o acesso aos meios necessários para comprovar os fatos que pretende demonstrar no processo judicial. Trata-se, portanto, de instrumento destinado a assegurar a obtenção da prova em si, para fins de sua produção na ação em curso ou em futura demanda judicial. 2.2. A exibição de documento ou coisa consiste em medida judicial indutiva que tem por finalidade viabilizar a obtenção da prova necessária à comprovação do fato a ela relacionado. 2.3. A imposição da obrigação de exibir livros fiscais em juízo, para fins de realização de perícia contábil, não caracteriza hipótese de inversão do ônus probatório, mas de medida destinada a proteger o próprio acesso aos meios de prova assegurado pelo artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1734906, 0721289-73.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2023, publicado no DJe: 07/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Não há previsão, no rol do art. 1.015, de decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial, além de não restar demonstrada inutilidade de eventual apreciação da matéria em sede de apelação (caso em que se aplicaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520). O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal ou a dissolução da união estável e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição. Não lhe cabe resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1212914, 0718546-32.2019.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 14/11/2019.) Portanto, à míngua da demonstração da urgência qualificada, o Agravo de Instrumento também não é cognoscível quanto à preliminar de inépcia da inicial. III. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Por outro lado, conheço do recurso no que tange à fixação dos honorários advocatícios. A matéria está inserida no capítulo da decisão que extinguiu parcialmente o processo em relação a um dos autores (ESPÓLIO DE ARMANDO JOÃO CIESLINSKI), tratando-se de consectário lógico de uma decisão parcial de mérito, o que atrai a recorribilidade da matéria. A controvérsia sobre o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00, possui natureza estritamente patrimonial e não guarda relação direta com o prosseguimento da fase instrutória da ação de imissão na posse. A continuidade do feito na origem não produzirá qualquer prejuízo irreparável a esse capítulo específico da decisão, o qual poderá ser revisto ao final, no julgamento de mérito do presente recurso, sem maiores embaraços. A suspensão do curso processual é medida excepcional e, no caso, desproporcional, uma vez que a única matéria apta a ser conhecida de imediato não ostenta o grau de urgência que a justifique. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento quanto às preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da inicial, por ausência de demonstração da urgência qualificada exigida pelo Tema 988/STJ. Na parte conhecida do recurso (relativa à fixação dos honorários), INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, por ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, considerando a natureza da matéria objeto de conhecimento deste recurso. Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital